Tribunal: TJDFT
Processo: 0008728-92.2018.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMÍCÍDIO. EFEITO SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ABRANDAMENTO. MEDIDA. INVIABILIDADE. INTERNAÇÃO. GRAVIDADE DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. MEDIDAS ANTERIORES. INEFICAZES. INTERNAÇÃO. ADEQUADA.
I - Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o recurso como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e excepcionalmente no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido.
II - Inviável o reconhecimento da legítima defesa quando a suposta ameaça de morte não ficou comprovada nos autos, enquanto a subtração de bens e agressões perpetradas contra o representado pela vítima, que fugiu logo após, demonstram a inexistência de perigo atual ou iminente. Tampouco se mostra atendido o requisito do uso moderados dos meios necessários, quando o agente persegue a vítima e atira em suas costas.
III - O representado poderia ter se ausentado do local dos fatos e procurado auxílio policial, não havendo como reconhecer a inexigibilidade de conduta diversa. Eventual histórico de agressões não autoriza a prática de ato infracional análogo a homicídio.
IV - De acordo com o disposto no art. 112, § 1o, do ECA, para aplicação da medida socioeducativa adequada, o Julgador deve levar em consideração a gravidade do ato infracional e as condições pessoais e sociais do adolescente, em razão de seu caráter eminentemente educativo.
V - Não é possível considerar a confissão como atenuante ou demonstração de arrependimento, pois nos procedimentos da Vara da Infância e da Juventude não se cogita em diminuição ou atenuação de pena, mas na busca da medida mais adequada para a ressocialização do menor infrator.
VI - Para cada ato infracional deve ser aplicada a medida mais adequada, necessária e proporcional, não sendo adequado o mero encaminhamento do menor para medida anteriormente aplicada, que a toda evidência não surtiu os efeitos ressocializadores.
VII - Correta a aplicação de medida socioeducativa de internação considerando a gravidade da conduta infracional, a reiteração na prática de ato infracional grave, o descumprimento de medida anterior e a condição de vulnerabilidade em que se encontra o menor.
VIII - Recurso recebido apenas no efeito devolutivo. No mérito, desprovido.